Tribunal: TJBA
Processo: 8023923-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023923-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADA: APARECIDA SILVA DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
TIAGO ALISTON REGO LEAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC.
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO.

SUSPENSÃO DE
DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
ART. 300 DO CPC,
NA ORIGEM
.
MULTA
COMINATÓRIA
IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória n° 8000602-80.2025.8.05.0156, movida por Aparecida Silva dos Santos Conceição, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na exordial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência;

e

analisar se a multa cominatória fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incidência da Lei n° 8.078/1990 à hipótese
sub judice
, considerando que Autora e Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor da Recorrida, por sofrer descontos mensais em seus proventos, referentes a negócio jurídico supostamente eivado de vício.

5. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

6. A sanção estipulada pelo Juiz singular afigura-se proporcional e razoável para o caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023923-30.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante o
BANCO
BRADESCO S/A
, sendo Agravada
APARECIDA SILVA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .